Tribunal: TJMT
Processo: 0025443-03.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Embargos de Declaração no 0025443-03.2007.8.11.0041
Embargante: Espólio de Edmundo Antônio da Costa
Embargado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Edmundo Antônio da Costa em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 12280972, que, em razão da ausência de recolhimento de preparo, determinou a sua intimação para realizar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção.
Em suas razões (ID n. 13926561), aduz o Embargante que, a decisão apresenta contradição, na medida em que, apesar de ter sido informada nos autos a fragilizada situação de saúde da representante do Espólio tendo em vista que sofreu vários AVC e praticamente não se locomove, o Juízo Singular concedeu a gratuidade da justiça ao Réu Edmundo Antônio da Costa, em decisão proferida no dia 07/12/2011, cuja benesse não foi revogada.
Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, objetivando o reconhecimento da contradição existente no decisum, notadamente no que concerne ao recolhimento do preparo em dobro.
Na mesma ocasião, com base no atestado médico juntado nos autos, além de liquidez do inventário, requer a concessão da gratuidade da justiça ao espólio do Apelante.
As contrarrazões vieram no ID n. 15225967, pugnando pelo não conhecimento dos embargos, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, imperioso ressaltar que, a competência para julgar os embargos de declaração é do mesmo julgador que proferiu a decisão embargada. Dessa forma, os embargos de declaração sobre decisão singular do Relator devem ser julgados monocraticamente e não pelo órgão fracionado, conforme disposição do art. 1.024, § 2o, do CPC, in verbis:
Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
(...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [Destaquei]
Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios, in verbis:
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
No caso vertente, o Embargante alega que a decisão objurgada apresenta contradição quanto à determinação de recolhimento do preparo recursal em dobro, apesar de ter sido informada nos autos a fragilizada situação de saúde da representante do Espólio tendo em vista que sofreu vários AVC e praticamente não se locomove, o Juízo Singular concedeu a gratuidade da justiça ao Réu Edmundo Antônio da Costa, em decisão proferida no dia 07/12/2011, cuja benesse não foi revogada.
Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, não se verifica qualquer contradição na decisão embargada, porquanto, apesar de o benefício da justiça gratuita ter sido concedido ao réu da ação de improbidade administrativa, este não se estende aos seus sucessores na ação, em razão do caráter personalíssimo e intransferível desse benefício, extinguindo-se a benesse com o óbito do beneficiário.
Mas, em ocorrendo a sucessão processual da parte, nos termos do art. 43 CPC, pode o sucessor, também demonstrar que tem razões para fazer jus à nova concessão.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. EXEQUENTE QUE ERA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. BENESSE QUE SE EXTINGUE PELA MORTE DA FAVORECIDA. EXEGESE DO ART. 10 DA LEI N. 1.060/50. ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE PLEITO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, porquanto realizada de forma concisa, apta a demonstrar as razões que levaram o julgador a decidir, inexistindo violação ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. 2. De acordo com o artigo 10 da Lei n. 1.060/1950, o beneficio da justiça gratuita é pessoal e intransferível, se extinguindo com a morte do beneficiário, podendo, entretanto, ser concedido aos herdeiros que continuarem a demanda e que necessitarem de tais favores, na forma estabelecida nesta Lei. Não tendo os herdeiros/espólio da exequente pleiteado novamente a concessão da justiça gratuita, tal benefício não lhes foi estendido, podendo perfeitamente prosseguir o cumprimento de sentença a fim de que o apelante receba a quantia que lhe é devida por força de sentença condenatória, no qual a beneficiária foi condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - AP 03699000820068090051, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 13/04/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020). [Destaquei]
Ocorre que, no caso dos autos, embora tenha sido informada a fragilidade da situação de saúde da representante do Espólio de Edmundo Antônio da Costa, esta não formulou pedido de assistência judiciária gratuita, de forma que, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, deverá recolher o valor do preparo em dobro.
Ressalto, outrossim, que apesar da possibilidade de requerimento do benefício da assistência judiciária gratuita a qualquer tempo, é cediço que este não retroage para alcançar encargos processuais anteriores, razão pela qual o recolhimento do preparo recursal é medida imperiosa para o conhecimento do recurso de apelação por ele interposto.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. 2. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. 4. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO 5. AGRAVO IMPROVIDO.RETROATIVO. (...) 4. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, embora a parte possa fazê-lo a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, não mudaria a conclusão a que chegou a Corte estadual. Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o qual continua sendo plenamente aplicado, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1373321/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019). [Destaquei]
Dessa forma, inexistindo, portanto, qualquer dos vícios do art. 1.022 do NCPC, REJEITO os embargos de declaração, mantendo, por conseguinte, a decisão embargada.
P.I.C.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora